Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 3a FASE. PLEITOS DEFENSIVOS DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO IMPROCEDENTES. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA (MAIS DE 40KG DE MACONHA) E DEDICAÇÃO DAS ACUSADAS A ATIVIDADES CRIMINOSAS. LAUDO DE INFORMÁTICA DOS APARELHOS CELULARES. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SURSIS DA PENA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, o acusado, para ser agraciado com a referida causa de redução da pena deve atender a alguns requisitos, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa.
2. As circunstâncias dos autos, em que foi apreendido com as acusadas mais de 40 quilos de maconha, aliadas às demais provas, especialmente os laudos de exame dos aparelhos celulares, demonstram que as rés se dedicavam ao tráfico de drogas de forma habitual e com organização nos negócios.
3. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, pois, embora as rés sejam primárias, a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 4 (quatro) anos.
4. Ausentes os requisitos elencados nos arts. 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão do sursis da pena.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.